Tribunal: TJDFT
Processo: 0745757-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PRESENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. O descumprimento da ordem de emenda que implica o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, é aquele que deixa de prover os documentos indispensáveis à propositura da ação ou sanar defeitos e irregularidades que inviabilizem a formação e o desenvolvimento do processo até o julgamento de mérito.
2. A mera ausência de documentos não é causa de inépcia da petição inicial, como regra, uma vez que o autor pode requerer ao magistrado a realização de diligências necessárias para a sua obtenção, e, se for o caso, pelo rito da exibição de documentos, se estiverem em poder do réu ou de terceiro, conforme preceituam os arts. 319, § 1o, e 396 a 404, todos do CPC.
3. Configura obstáculo indevido ao direito de ação a exigência de demonstração de quando realizado o último saque na conta vinculada ao PASEP, quando identificável no extrato que instrui a petição inicial e dispensável para o regular desenvolvimento do curso processual.
4. Apelação conhecida e provida.